Tribunal: TJSP
Processo: 1003868-64.2017.8.26.0004
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Galdino Toledo Júnior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000554393
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1003868-64.2017.8.26.0004/50000, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
S.T.C.
SOCIEDADE
TÉCNICA
DE
CONSTRUÇÕES
S/A
e
REDACOR
EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE., são embargados ARIANA SOARES
JACINTO e DANILO NUNES MATOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Embargos de declaração
parcialmente acolhidos por V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente), JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO E EDSON LUIZ DE
QUEIROZ.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
GALDINO TOLEDO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003868-64.2017.8.26.0004/50000 -Voto no 28.370
2
Embargos de declaração no 1003868-64.2017.8.26.0004/50000
Comarca de São Paulo
Embargantes: Redacor Empreendimento Imobiliário SPE Ltda. e
outro
Embargados: Ariana Soares Jacinto e outro
Voto no 28.370
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Omissões e
obscuridades
inexistentes
-
Decisão
que
exauriu o tema reiterado - Erro material,
contudo, reconhecido - Equivocada menção do
termo inicial do período de atraso na entrega da
obra - Correção necessária – Embargos
parcialmente acolhidos apenas para esse fim,
sem efeitos modificativos.
1. Trata-se de embargos de declaração
opostos contra o v. acórdão de fls. 356/364, que parcial
provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante,
contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de
indenização por danos materiais e morais, proposta por adquirente
de imóvel.
Aduzem as embargantes que houve
contradição e omissão no v. acórdão. Afirma que a decisão não se
atentou para o prazo de 180 dias de tolerância, aplicando a pena a
partir de dezembro de 2.015. Afirma também, omissão sobre qual
deverá ser termo inicial de incidência da correção monetária.

2. Segundo dispõe o artigo 1.022,
incisos I e II, do Código de Processo Civil, cabem embargos de
declaração quando houver no acórdão obscuridade ou contradição,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003868-64.2017.8.26.0004/50000 -Voto no 28.370
3
ou ainda quando for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-
se o Tribunal.
No caso dos autos, porém, não se
vislumbra a ocorrência de qualquer vício dessa natureza no julgado
recorrido, razão pela qual os embargos não podem ser acolhidos.
Isto porque, todas as questões debatidas foram explicitamente resolvidas no v. acórdão
embargado, razão pela qual o pedido de revisão do julgamento,
com base em diversa interpretação do direito confere inegável
efeito infringente do reclamo, quando se sabe que o cabimento
dos embargos de declaração está adstrito às hipóteses legais
acima referidas.
Observo, contudo, a ocorrência de erro
material no voto condutor da decisão colegiada.
Com efeito, o acórdão embargado às fls.
361/362, dos autos principais, deixou claro que as rés incorreram
em mora, com as consequências, dela advindas, desde o decurso
do prazo contratual original, mas os 180 dias de tolerância (junho
de 2.016) até a efetiva transferência da posse aos adquirentes.
Ocorre,
porém,
que
no
parágrafo
posterior que limitou o valor da indenização montante perseguido
na inicial (R$ 24.700,00 fl. 363), houve inegável erro material,
quando, por lapso, se mencionou a data do vencimento do prazo
contratual (dezembro de 2.015), sem o acréscimo dos 180 dias

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003868-64.2017.8.26.0004/50000 -Voto no 28.370
4
(junho de 2.016), que, como dito acima, é o termo inicial que
prevalece, tanto que nesse ponto a sentença não foi modificada.
Com relação à correção monetária, no
que toca aos danos morais, seu termo a quo foi fixado na
sentença, sem modificação pela Turma Julgadora, já no que se
refere aos lucros cessantes, por óbvio, esta incide desde o
vencimento de cada parcela mensal da indenização, quando
exigível seu pagamento.
3. Diante do exposto, meu voto acolhe
em parte os embargos, apenas para corrigir erro material
constante do corpo do aresto, sem, entretanto, modificação do
dispositivo.
Galdino Toledo Júnior
Relator